Tribunal: STF
Processo: ARE 1514053
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fábio Jacyntho Sorge, em face do acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUTOR SALARIAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA RÉ. 1. Pretensão de ressarcimento dos valores descontados a título de redutor salarial. 2. Art. 37, XI, da CF, dispõe sobre o teto remuneratório, aplicável também aos Defensores Públicos. 3. Embora o A. STF tenha julgado procedentes as ADIs nº 3.854 e nº 4.014 para afastar a submissão dos membros da magistratura estadual da regra do subteto remuneratório, tal entendimento não se aplica aos Defensores Públicos. 4. Ação Coletiva nº 1004415-59.2014.8.26.0053, ajuizada pela Associação Paulista dos Defensores Públicos, julgada improcedente. 5. O direito ao teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal foi reconhecido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com implementação a partir da folha correspondente ao mês de abril de 2023. 6. Ausência de previsão de restituição de valores que deixaram de ser pagos em decorrência do entendimento anterior. 7. Ação improcedente. 8. Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSÍDIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM O TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL APÓS O ADVENTO DA EC 41/2003. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES SUPERIORES AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 730.561-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. BASE DE CÁLCULO: RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 871.505-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.9.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor. Vantagens pessoais. Teto remuneratório. EC 41/2003. 3. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 857.754-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22.5.2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente